Tribunal: TJDFT
Processo: 0714504-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714504-35.2023.8.07.0020 RECORRENTE: EPITACIO FRANCISCO DE SALES FILHO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS ORIGINÁRIOS. DISPENSÁVEIS. INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL SOBRE O VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO ACRESCIDO DOS JUROS MORATÓRIOS. BIS IN IDEM. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por ambas as partes contra a sentença proferida nos embargos à execução, a qual acolheu parcialmente os pedidos para reconhecer o excesso na planilha dos autos executivos, determinando que seja atualizado o débito, com o cálculo da multa de 2% apenas sobre o valor do débito atualizado e não sobre o débito atualizado somado aos juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Defende o embargante a necessidade de juntada dos contratos originários que geraram o instrumento particular de confissão de dívida objeto da execução. Por sua vez, o embargado sustenta a regularidade da incidência da multa sobre o total do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Sem razão o embargante acerca da necessidade da juntada dos contratos originários que ensejaram o instrumento de confissão de dívida objeto da ação monitória sob a alegação de que a ausência de tais documentos impediria a verificação de eventual irregularidade acerca da capitalização com periodicidade inferior a um ano. O título exigido na ação executiva cumpre as cláusulas expressamente previstas e acordadas pelas partes sem indícios de irregularidades que justificassem a análise dos contratos anteriores. 4. Os juros de mora, cuja natureza é de sanção pelo inadimplemento, não devem incidir em face das astreintes, pois representaria dupla penalidade (AgInt no REsp n. 1.891.797/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.). A jurisprudência acerca do acolhimento de embargos à execução de título extrajudicial, especialmente no que se refere ao reconhecimento de excesso na planilha dos autos executivos, determina que a atualização do débito deve ser feita com a aplicação da multa de 2% apenas sobre o valor do débito atualizado, e não sobre o débito atualizado somado aos juros de mora. 5. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 425, § 2o, do CPC, defendendo que a cédula de crédito bancário é título circulável, sendo, portanto, exigível a apresentação do original, a fim de que restem preservadas a regularidade da execução e a exequibilidade do título. Argumenta que a ausência dos contratos originários impede a execução e contraria o entendimento consolidado pelo STJ; c) enunciado 286 da Súmula do STJ, sob o fundamento de que, se "o título executivo decorre de uma novação de dívidas anteriores, é imprescindível que o credor apresente não apenas a cédula atual, mas também os contratos anteriores, para possibilitar a verificação da legalidade dos encargos aplicados e do saldo final renegociado". Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CLARICE PEREIRA PINTO, OAB/DF 14.610 (ID 73759560). Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ÉZIO PEDRO FULAN, OAB/DF 24.072, MATILDE DUARTE GONÇALVES, OAB/DF 24.075, e LINDSAY LAGINESTRA OAB/DF 44.162 (ID 74889399). II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do recurso é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC. No presente caso, verifica-se, na certidão de ID73773900, que a ciência eletrônica do acórdão que julgou os embargos de declaração se deu em 3/6/2025, tendo o trânsito em julgado ocorrido no dia 26/6/2025 para a parte recorrente. Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 27/6/2025, é manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 26/6/2025. Operou-se, assim, a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colheria o apelo em relação ao indicado malferimento ao artigo 425, § 2o, do CPC, tampouco quanto ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O título exigido na ação executiva cumpre as cláusulas expressamente previstas e acordadas pelas partes sem indícios de irregularidades que justificassem a análise dos contratos anteriores” (ID 67043905). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE EVENTUAIS ILEGALIDADES. FATO QUE NÃO ACARRETA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO CONSERVADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Já ficou sedimentado nesta Corte Superior, em âmbito de recursos repetitivos, que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004. 2. A ausência desde logo da apresentação dos contratos anteriores, bem como a consequente revisão dos seus encargos, não retira a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. 3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.749.858/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Também não mereceria tramitar o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 286 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Por fim, DEFIRO os pedidos de publicação exclusiva, conforme formulados nos ID’s 73759560 e 74889399. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013/029